Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717635-78.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA, NILDOMAR LOPES DE ANDRADE RECORRIDA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OPOSIÇÃO ANTES DE INICIADA A FASE EXECUTIVA. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DISCUTIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. REPETIÇÃO INDÉBITO. REQUERIMENTO APÓS CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível o manejo de Exceção de Pré-Executividade quando a sentença que pôs fim à fase de conhecimento transitou em julgado e ainda não foi iniciada a fase executiva. 2. É inadmissível a apreciação de excesso de execução alegada em Exceção de Pré-Executividade, ainda que a pretexto de se tratar de matéria de ordem pública, quando o valor devido já foi discutido e decidido em toda a fase de conhecimento, inclusive com a interposição de vários recursos e com o trânsito em julgado, e na qual foi fixada condenação ao pagamento de quantia certa, acompanhada dos parâmetros para incidência de correção monetária e juros moratórios, sob pena de violação à preclusão e à coisa julgada. 3. Embora independa de reconvenção ou outra ação autônoma específica (Tema n. 622 do col. STJ), a repetição do indébito nos termos do art. 940 do Código Civil pode ser requerida em sede de contestação, sob pena de preclusão, de forma que não pode ser formulada após o trânsito em julgado da decisão que pôs fim à fase de conhecimento. 4. É devida multa por interposição de recurso meramente protelatório (art. 80, VII, CPC) quando manejado Agravo de Instrumento para questionar matérias já discutidas na fase de conhecimento e acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada, sobretudo após a aplicação de penalidade nesse sentido na decisão de rejeição de Embargos de Declaração recorrida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada. Contudo, deixam de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017